Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESFORÇO RAZOÁVEL. CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRA EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. NULIDADE AFASTADA. ALUGUEL. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO LOCATÁRIO SOLIDÁRIO. POSTERIOR RETIRADA DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL PERANTE O LOCADOR. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 256 do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei.
2. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu.
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.
4. No caso, foram empreendidas diligências suficientes a concluir que o apelante se encontra em local incerto. Ademais, a Curadoria Especial não logrou êxito em demonstrar que seu representado não estaria em local incerto e não sabido ou mesmo que a realização de outras diligências fosse capaz de alterar o quadro fático até então delineado a respeito do paradeiro do apelante.
5. É incontroverso que o recorrente firmou os contratos na condição de locatário solidário – ou seja, o sócio assumiu responsabilidade direta e pessoal pela locação, solidariamente com a pessoa jurídica. Dessa forma, não há como buscar amparo sob o véu da autonomia patrimonial da sociedade, nem mesmo invocar eventual responsabilidade limitada às quotas integralizadas ou benefício de ordem.
6. A posterior retirada do sócio não é oponível ao locador, que sequer foi notificado da alteração alegada. A alteração do quadro societário não pode prejudicar o locador nem produzir mudança automática nos contratos de locação sem o seu consentimento. O apelante assumiu obrigação pessoal ao assinar o contrato na condição de locatário solidário. Assim, cabia ao réu ter informado o locador de sua retirada e renegociado sua saída dos contratos, o que não ocorreu. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante solidariamente ao pagamento das dívidas.
7. Recursos conhecidos e não providos.